Tribunal: STF
Processo: HC 272485
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Gabriel Batistela de Almeida, em favor de Fabiano Barro da Silva, contra decisão proferida pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC  1097309/SP.
Colho da decisão impugnada:

“Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em favor de FABIANO BARRO DA SILVA em que se aponta como ato coator a decisão monocrática de Desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO que indeferiu o pedido de liminar formulado no HC n. 2117078-73.2026.8.26.0000. 
Consta dos autos a prisão preventiva do paciente, decorrente da suposta prática do delito capitulado no art. 121, caput e § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, todos do Código Penal, termos em que denunciado. A custódia foi decretada em 10/10/2023, havendo notícia de segregação desde 14/11/2023, e a decisão de pronúncia, de 09/07/2024, manteve a prisão cautelar. 
Em suas razões, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, porquanto a prisão preventiva estaria desprovida de fundamentação concreta e individualizada, limitando-se o juízo a reproduzir motivos genéricos e hipotéticos sem descrição de fatos contemporâneos aptos a demonstrar o periculum libertatis, em afronta aos arts. 312, 313 e 315, § 1º, do CPP. 
Alega que não há contemporaneidade dos motivos da custódia, pois a instrução está encerrada e a pronúncia apenas reiterou fundamentos antigos, sem risco atual à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. 
Defende que foi violado o princípio da homogeneidade, porque a prisão processual seria mais gravosa do que eventual prisão penal, considerando primariedade, bons antecedentes e residência fixa do paciente, o que indicaria, em caso de condenação, regime inicial mais brando. 
Argumenta que se revelam adequadas e suficientes as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, pugnando pela substituição da preventiva. 
Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão cautelar, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas não prisionais.” (eDOC 3)

O Presidente do STJ indeferiu liminarmente a impetração com fundamento na Súmula 691/STF. (eDOC 3)
Nesta Corte, o impetrante reitera que o acusado sofre constrangimento ilegal em razão da ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no artigo 312 do CPP. 
Alega que “Não há qualquer elemento idôneo que demonstre, ainda que em juízo de verossimilhança, intenção do paciente de se furtar à aplicação da lei penal, limitando-se a decisão a conjecturas abstratas e presunções genéricas, em manifesta afronta ao disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal” (p. 4).
Por fim, destaca as condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, ocupação lícita e residência fixa.
Requer, assim, a concessão da ordem, para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas.
É o relatório. 
Passo a decidir. 

Verifico, inicialmente, que o presente impugna decisão monocrática proferida por  Ministro do Superior Tribuna de Justiça, da qual cabe agravo regimental.
A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.
Com efeito, o órgão competente para rever decisão monocrática proferida por Ministro  de Tribunal Superior é a Turma à qual pertence o Relator, e não o Supremo Tribunal  Federal.
Evidentemente, a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.
Para melhor delimitação da controvérsia, transcrevo trechos do decreto prisional:

”Os fatos narrados em solo policial e na denúncia indicam estar-se diante de crime de extrema de gravidade, praticado contra à vida da vítima, com emprego de arma de fogo, demonstrando grande risco à ordem social; conduta cuja pena privativa de liberdade máxima abstratamente cominada é superior a quatro anos de reclusão. 
As circunstâncias concretas do fato e as condições pessoais dos agentes, pessoa conhecida nos meios policiais por seu envolvimento em outros crimes envolvendo violência e grave ameaça, conforme boletins de ocorrência citados no relatório de investigação e juntados emfls. 158/182, evidenciam sua periculosidade e o desinteresse na preservação da ordem pública, demonstrando que cautelares pessoais diversas da prisão seriam insuficientes a acautelar a sociedade e que a prisão preventiva se afigura necessária por garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. 
Os acusados, se condenados, poderão receber pena privativa de liberdade incompatível com o status libertatis. Some-se a isso o fato de haver indícios da autoria criminosa, visto que a vítima reconheceu os reus como autores do crime; além do fato de que o indiciado Fabiano se encontra foragido, não possui endereço certo, circunstância que certamente criará óbices à aplicação da lei penal.
Da mesma forma, a liberdade dos denunciados, na fase cognitiva, poderá influir na tranquilidade daqueles que serão ouvidos em Juízo, o que o documento de fls. 310 bem ilustra. 
Assim, a custódia cautelar dos acusados é medida que se impõe, a fim de se evitar novas investidas deles, notadamente pela intimidação que a liberdade possa incutir nas testemunhas que serão ouvidas em juízo. 
Eventuais alegações de primariedade, de bons antecedentes e de ocupação lícita não configuram óbices quando se fazem presentes os fundamentos que alicerçam a prisão preventiva.” (eDOC 2)

Ao pronunciar o paciente, o Juízo de origem manteve a prisão preventiva, ao concluir que 

“As mesmas razões que recomendaram a custódia cautelar do acusado Fabiano no curso do feito permanecem presentes, vendo-se ainda reclamada a cautela uma vez que, com a pronúncia, se acentua o risco de que solto procure obstar a aplicação da lei penal, pondo-se em fuga. Deixo de lhe facultar, assim, o recurso em liberdade.” (eDOC 4)

Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi concreto do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar indevida supressão. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019). Acresça-se que o paciente “permaneceu foragido até o momento de sua prisão” (eDOC 5, p. 2), a evidenciar a necessidade da prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal. 
Ressalto, ademais, que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentou-se no sentido de que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva (cf.: RHC 124.486/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.2.2015; HC 126.051/MG, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 29.5.2015; e HC 124.535/SP, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 19.12.2014).
No que concerne à aplicação das medidas cautelares diversas do cárcere (art. 319 do CPP), revela-se insuficiente à consecução dos fins pretendidos, uma vez demonstrada a imprescindibilidade da manutenção da prisão do paciente. Nesse sentido, nenhum dos argumentos veiculados na inicial tem aptidão para conduzir à revogação da prisão cautelar. 
Assim, por não se tratar de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a dupla supressão de instância ou a concessão da ordem de ofício.
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
Publique-se. 
Brasília, 21 de maio de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente